Tribunal: TJDFT
Processo: 0706833-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. CONCESSÃO.
I - A concessão do beneficio da gratuidade da justiça para pessoa natural depende apenas de requerimento e da afirmação de carência, conforme inteligência do art. 99, caput e §3o, do CPC. Isso porque a alegação de insuficiência deduzida por pessoa física goza de presunção de veracidade, que somente pode ser ilidida se houver prova em sentido contrário. Assim, o magistrado somente poderá indeferir o pedido de gratuidade da justiça requerido por pessoa natural se houver nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (CPC, art. 99, caput e 2o).
II - A agravante está desempregada, daí porque não possui rendimentos tributáveis, o que conduz a premissa de que realmente não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio sustento e da família.
III - Deu-se provimento ao recurso.